Tribunal: STF
Processo: ARE 1281349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DA LEI Nº 12.277/2010. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. TÉCNICO EM ARQUITETURA E URBANISMO. IDÊNTICAS ATRIBUIÇÕES ENTRE OS CARGOS PREVISTOS NA LEI 12.277/10. POSSIBILIDADE DA OPÇÃO PELA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA ALCANÇAR OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR QUE NÃO CONSTAM EXPLICITAMENTE DO ANEXO XII DE QUE TRATA A LEI. ENTENDIMENTO DA TNU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
    (...)"
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos infringentes, reconhecendo a legitimidade passiva da União.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, II e X, e 39, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "4. Na espécie, o cerne da questão consiste em determinar se a Administração Pública implementou corretamente o plano de cargos e carreiras dos servidores do IPHAN, no tocante ao cargo da autora, no caso Técnico em Arquitetura e Urbanismo. Assim dispõe o art.19 da Lei nº 12.277/2010, que assim estabelece: Fica instituída Estrutura Remuneratória Especial para os cargos de provimento efetivo, de nível superior, de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, regidos pela Lei 8112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes dos Planos de Carreiras e de Cargos referidos no Anexo XII desta Lei.
    5. Uma interpretação literal do dispositivo acima levaria a entender que o legislador quis contemplar com o novo plano somente os cargos de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, e não todos os cargos de nível superior, porquanto ao final do caput há uma explicação de quais cargos são esses que a lei se refere ao remeter o leitor ao Anexo XII da Lei.
    6. Hipótese em que se verifica que a Administração não implementou as alterações trazidas pela Lei acima citada em razão de a autora ocupar cargo de Técnico em Arquitetura e Urbanismo, o qual não consta no Anexo.
    7. Contudo, de acordo com a Nota Técnica nº01/2010/GAB/DPA, emitida pelo próprio IPHAN (anexo 20), os demais servidores da autarquia, não contemplados explicitamente com os códigos de identificação constantes do Anexo XII da Lei nº 12.277/2010, “(...) possuem as formações e funções a que a Lei se refere, a mesma que permitiu que 16 (dezesseis) servidores desta autarquia pudessem fazer a opção pela gratificação a que se refere a Lei supracitada (...)”
    (...)
    9. Deve-se salientar que a denominação de 'técnico' ou 'analista', no caso dos cargos do IPHAN, em nada se confunde com a denominação utilizada em outros órgãos, ou seja, nenhuma relação tem com a escolaridade. Nesse sentido, a Nota Técnica informa que os atuais 'técnicos' com atuação nas áreas de arquitetura e engenharia desempenham exatamente as mesas atribuições e têm a mesma formação dos denominados 'arquitetos' e 'engenheiros' oriundos de outros órgãos e redistribuídos ao IPHAN, os quais são os únicos que foram beneficiados com a nova estrutura remuneratória. Além disso, relata a nota técnica em questão que, de fato, apenas 10 servidores da ativa e 06 inativos foram beneficiados, em um total de 910 servidores ativos em todo Brasil
    10. Com efeito, pode-se concluir que a interpretação administrativa conferida à Lei nº 12.277/10 não se encontra de acordo com a Constituição Federal nem com a Lei nº 8.112/90, haja vista não ser razoável que tenha sido editada uma lei com a criação de uma nova estrutura remuneratória com o intuito de beneficiar apenas 16 pessoas. Admitir tal possibilidade implicaria ofensa não só ao princípio da razoabilidade, expressão do substantive due process, mas também ao princípio republicano, pois a lei teria como destinatário um grupo específico de pessoas identificadas, às quais teriam sido conferidos privilégios.
    (...)
    12. Convém destacar que o próprio IPHAN, ao instaurar processo administrativo com o objetivo de “regularizar a percepção da Gratificação que trata da Lei nº 12.277/2010” (anexo 20), acaba por reconhecer a falha legal vislumbrada nestes autos." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente